Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS NA EXECUÇÃO. ART. 827, CAPUT, DO CPC/15. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento do c. STJ, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).
2. No caso concreto, verifica-se que o Agravante pleiteia os honorários advocatícios estabelecidos pelo d. Juízo de origem na decisão que recebeu a Execução, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC/15, os quais realmente não foram pagos no âmbito da Execução de origem.
3. Considerando a autonomia entre a Execução e os Embargos e o fato de que os honorários advocatícios estabelecidos em desfavor dos Executados em ambas, se somados, não ultrapassam o limite máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC/15, restam devidos os honorários advocatícios fixados no âmbito da Execução e ainda não pagos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.